Tribunal: TJDFT
Processo: 0004912-94.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0004912-94.2016.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ALCIMARIA FERREIRA DA FONSECA, CRISTIANE FERREIRA DA FONSECA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Os presentes autos estão pautados para sessão presencial designada para data de hoje, 13.11.2025. Os recorrentes apresentaram petição de id n. 78434377, requerendo a retirada dos autos da pauta e o envio à Procuradoria de Justiça em razão do surgimento de fato novo. As recorrentes afirmaram que, em demonstração de boa-fé e da real intenção de reparar o dano ambiental, envidaram esforços para viabilizar a execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), objeto central da controvérsia. Alegaram que conseguiram contatar a EMBRAGEA - Empresa Brasileira de Gestão Ambiental Júnior, cuja proposta de orçamento foi apresentada na data de 12 de novembro de 2025 e descreve plano de execução concreto e financeiramente viável para a completa recuperação da área. Em face do exposto, requereram a imediata retirada do feito da pauta de julgamento designada e a abertura de vista ao douto Ministério Público para que se manifeste sobre o fato novo ora apresentado (Proposta de Orçamento - doc. 01) e, especificamente, sobre a possibilidade de concessão de um novo e derradeiro prazo para o integral cumprimento das condições do sursis, mediante a aprovação e execução do referido PRAD. Defiro o pedido de retirada da pauta. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator